Tribunal: TJDFT
Processo: 0751501-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO À PENHORA REJEITADA. FATURAMENTO DA EMPRESA. ORDEM DE PREFERÊNCIA. POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO. DIFICULDADE NA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação à penhora.
2. Diante da insuficiência de bens passíveis de penhora aptos a satisfazer a execução, a medida excepcional se justifica como meio de garantir o direito do credor.
3. A ordem de penhora do art. 835 do CPC é preferencial e não absoluta, devendo serem observadas as circunstâncias do caso concreto.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.